Tribunal: TJPA
Processo: 0801920-32.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801920-32.2022.8.14.0133

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARIA ALICE GONCALVES DE MORAES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801920-32.2022.8.14.0133

Juízo de origem: 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba/PA

Recorrente: Maria Alice Gonçalves de Moraes

Advogado: Fábio Moleiro Franci – OAB/SP 370.252

Recorrido: Banco do Brasil S/A

Advogado: Marcelo Neumann Moreiras Pessoa – OAB/RJ 110.501

Relatora: Desembargadora Gleide Pereira de Moura

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROGRAMA HABITACIONAL. MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 1. BANCO DO BRASIL ATUA COMO AGENTE EXECUTOR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. VERIFICADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO DO APELO DA AUTORA. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO.

I – Trata-se de ação indenizatória proposta por beneficiária do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1 em desfavor do Banco do Brasil S.A., em razão da existência de vícios construtivos em imóvel financiado, com pedido de indenização por danos materiais e morais.

II – A controvérsia recursal cinge-se: (i) à análise da legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A.; (ii) à responsabilidade da instituição financeira quanto aos vícios construtivos constatados; e (iii) à existência e à extensão dos danos morais.

III – Banco do Brasil, na qualidade de agente executor e gestor de recursos do FAR, detém legitimidade para responder por vícios na construção, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.

IV - Comprovada a existência de vícios construtivos no imóvel, e sendo o Banco do Brasil agente executor do programa habitacional, tem o dever de indenizar.

V – Não afastada a responsabilidade do banco quanto aos vícios alegados, aplica-se a teoria da responsabilidade objetiva nas relações de consumo (art. 14 do CDC), incidindo, ainda, a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), diante da hipossuficiência técnica da consumidora.

VI – Reconhecida a quebra da legítima expectativa da consumidora em relação ao imóvel adquirido, o dano moral é caracterizado, devendo ser arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor adequado à extensão do dano, à razoabilidade e à proporcionalidade de acordo com o caso concreto.

VII - Recurso da autora que se dá parcial provimento e recurso do banco que se nega provimento.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801920-32.2022.8.14.0133

Juízo de origem: 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba/PA

Recorrente: Maria Alice Gonçalves de Moraes

Advogado: Fábio Moleiro Franci – OAB/SP 370.252

Recorrido: Banco do Brasil S/A

Advogado: Marcelo Neumann Moreiras Pessoa – OAB/RJ 110.501

Relatora: Desembargadora Gleide Pereira de Moura

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por Maria Alice Gonçalves de Moraes e pelo Banco do Brasil S/A, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba/PA, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada pela primeira em desfavor da instituição bancária.

Maria Alice Gonçalves de Moraes, beneficiária do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, propôs ação indenizatória contra o Banco do Brasil S/A, alegando que, após adquirir imóvel financiado no âmbito do referido programa, constatou a existência de vícios construtivos que comprometem a habitabilidade e segurança da moradia, como infiltrações, rachaduras, defeitos em sistemas hidráulicos e elétricos, entre outros. Argumenta que o banco, enquanto agente executor e gestor de recursos do FAR – Fundo de Arrendamento Residencial, possuía obrigação de fiscalizar a qualidade da construção. Requereu indenização por danos materiais no valor de R$ 7.495,97 (sete mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa e sete centavos) e por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além da inversão do ônus da prova.

O Banco do Brasil, por sua vez, apresentou contestação alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, pois teria atuado apenas como agente financeiro, sem vínculo com a execução das obras. No mérito, sustentou a ausência de responsabilidade por vícios de construção e impugnou os pedidos indenizatórios.

Proferida sentença, o juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Banco do Brasil S/A ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 7.495,97 (sete mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa e sete centavos), com correção monetária pelo INPC-A desde a juntada do laudo técnico e juros de mora desde a citação. Rejeitou, no entanto, o pedido de indenização por danos morais.

Irresignada, a autora interpôs apelação, sustentando que a decisão merece reforma quanto à negativa de reparação moral, aduzindo que os vícios construtivos no imóvel comprometeram sua dignidade, segurança e bem-estar, o que justificaria a indenização por danos morais. Requereu o provimento do recurso para que o banco seja condenado ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a esse título.

O Banco do Brasil também apelou, insistindo em sua ilegitimidade passiva, reiterando a ausência de responsabilidade pelos vícios construtivos e pleiteando a improcedência integral dos pedidos formulados na inicial. Aduziu, ainda, que o processo integra uma série de demandas similares patrocinadas pelo mesmo escritório de advocacia, com indícios de litigância predatória.

Foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes. A autora refutou os argumentos do banco, defendendo sua legitimidade como agente executor do programa habitacional e reafirmando os fundamentos para a condenação em danos morais. O banco, por sua vez, impugnou o apelo da autora, sustentando inexistirem danos morais indenizáveis e reiterando sua atuação como mera financiadora do imóvel.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801920-32.2022.8.14.0133

Juízo de origem: 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba/PA

Recorrente: Maria Alice Gonçalves de Moraes

Advogado: Fábio Moleiro Franci – OAB/SP 370.252

Recorrido: Banco do Brasil S/A

Advogado: Marcelo Neumann Moreiras Pessoa – OAB/RJ 110.501

Relatora: Desembargadora Gleide Pereira de Moura

VOTO

De antemão, observo que os recursos de apelação preenchem os requisitos processuais de admissibilidade recursal, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à (i) análise da legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A., (ii) à responsabilidade deste pelos vícios construtivos constatados no imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, e (iii) ao pleito de indenização por danos morais formulado pela parte autora, ora recorrente Maria Alice Gonçalves de Moraes.

No que tange à alegação de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A., reitero o entendimento amplamente sedimentado na jurisprudência pátria, no sentido de que a instituição financeira, quando atua como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, na qualidade de representante do FAR, ultrapassa os limites de simples agente financiador, assumindo responsabilidade direta pela execução e fiscalização das obras contratadas. Tal responsabilidade decorre do Decreto nº 7.499/2011, que dispõe sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida. Dessa forma, sendo parte ativa no contrato de compra e venda celebrado com a parte autora e responsável pela fiscalização das obras por meio de seu corpo técnico de engenharia, resta patente a sua legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda.

Corroborando esse entendimento, cito os seguintes julgados:

Apelação cível. Ação de indenização. Danos materiais. Vícios de construção . Programa Minha Casa, Minha Vida. Relação de consumo. Responsabilidade contratual do agente financeiro. Legitimidade passiva .
O agente financeiro é parte legítima para responder por vícios, atraso ou outras questões relativas à construção de imóveis objeto do Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida se, à luz da legislação, do contrato e da atividade por ela desenvolvida, atuar como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda.
Para caracterização do dano moral exige-se mais do que mero aborrecimento; faz-se necessário que existam atos lesivos à intimidade da pessoa, à privacidade, à honra, não podendo contratempos do dia a dia, dissabores, percalços passados serem elevados a dano moral, pois assim estaríamos valorizando todas as reações que o indivíduo sofre nas suas relações diárias. A fixação do dano moral deve apoiar-se com razoabilidade e proporcionalidade, observando a capacidade econômica das partes, repercussão do dano, de forma que não seja ínfimo e tampouco excessivo para ambas as partes. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7080948-46 .2022.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Kiyochi Mori, Data de julgamento: 16/08/2024

(TJ-RO - APELAÇÃO CÍVEL: 70809484620228220001, Relator.: Des . Kiyochi Mori, Data de Julgamento: 16/08/2024)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE. 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 1 .022 do CPC/15.2.
Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o agente financeiro tem legitimidade passiva para responder solidariamente com a incorporadora pelos danos causados ao adquirente quando também tiver participado na qualidade de agente executor de política habitacional do Programa Minha Casa Minha Vida.
3 . Cabimento de indenização por lucros cessantes até a data da efetiva disponibilização das chaves por ser este o momento a partir do qual os adquirentes passam a exercer os poderes inerentes ao domínio, dentre os quais o de fruir do imóvel.4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2088069 RS 2023/0263308-9, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Autora que é adquirente de imóvel do programa 'Minha Casa Minha Vida' e busca a responsabilização do Banco do Brasil por danos decorrentes de vícios construtivos, bem como o recebimento de indenização por danos morais. Recurso interposto por ambas as partes em face da sentença de parcial procedência que condenou a parte ré a arcar com os danos materiais (R$ 6 .384,14). L
EGITIMIDADE PASSIVA. Requerido que, no caso em tela, não figura como simples agente financeiro, mas como representante do 'Fundo de Arrendamento Residencial', que é responsável por eventuais danos físicos constatados no imóvel, nos termos do art. 6º-A, inciso III da Lei nº 11 .977/2009. Legitimidade passiva configurada.
Precedentes deste Tribunal e do STJ em casos semelhantes. LITISCONSÓRCIO COM A CEF . Não caracterizado. MÉRITO. Previsão contratual que estabelece a responsabilidade da construtora para reparação de danos físicos no imóvel, decorrentes de vícios construtivos, que não afasta a responsabilidade solidária do requerido, decorrente de previsão legal (art. 7º, parágrafo único do CDC) . Danos materiais caracterizados. DANOS MORAIS. Não configurados. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA . Fixação adequada. Sentença confirmada. Honorários majorados. NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS" . (v. 44403).

(TJ-SP - Apelação Cível: 1038839-22.2020 .8.26.0602 Sorocaba, Relator.: Viviani Nicolau, Data de Julgamento: 15/03/2024, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2024)

Dessa forma, não há que se falar em ilegitimidade passiva, razão pela qual o pleito recursal do Banco do Brasil S.A. deve ser rejeitado nesse ponto.

No mérito, o conjunto probatório constante nos autos, especialmente o parecer técnico subscrito por engenheiros civis demonstra a existência de vícios construtivos no imóvel adquirido pela autora, tais como Infiltração pela esquadria, mal funcionamento do interfone, revestimento cerâmico solto, mal cheiro do sistema de esgoto. Tais falhas não foram objeto de impugnação técnica específica por parte do banco apelante, que se limitou a alegações genéricas de ausência de responsabilidade.

Impende ressaltar que, tratando-se de relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, impondo-se ao fornecedor, no caso, o banco requerido, o dever de afastar a verossimilhança das alegações da consumidora – o que não foi feito.

No tocante à pretensão de reparação por danos morais, a autora requer a condenação no quanto de R$10.000,00 (dez mil reais). Neste tocante, impende assinalar que os vícios construtivos foram reconhecidos judicialmente, e estes não se confunde com o mero dissabor cotidiano; implica, isto sim, quebra de legítima expectativa contratual, angústia, frustração vivenciados pela autora, quando deixou de receber o imóvel da forma como prevista contratualmente.

Contudo tais vícios não foram capazes de inviabilizar a habitabilidade do imóvel, pelo que seu
quantum
indenizatório deve ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atendendo-se a patamar de razoabilidade e proporcionalidade de acordo com o presente caso concreto.

Neste sentido, é firme o entendimento:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. Sentença de parcial procedência para condenar a requerida ao pagamento dos danos materiais em virtude da constatação de vícios de construção. Inconformismo de ambas as partes . Alegação da ré de ilegitimidade passiva por ser apenas agente financiador do empreendimento. Não acolhimento. No contrato de compra e venda de imóvel o réu consta expressamente como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida. Legitimidade passiva reconhecida . Entendimento do E. STJ e desta C. Câmara. Desnecessidade de citação do FAR e da CEF por não se tratar de litisconsórcio passivo necessário . Mérito. Laudo pericial que apontou os vícios de construção e o montante para indenizá-los. Danos materiais devidos. Recurso da autora .
Parcial acolhimento. Danos morais. Configuração. Imóvel entregue com problemas de construção . Quebra da expectativa que não se confunde com o mero aborrecimento. Quantum indenizatório fixado em R$5.000,00 que se mostra adequado
e se coaduna com a jurisprudência desta Câmara. Sentença parcialmente reformada . APELO DO RÉU DESPROVIDO E O DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 1007867-29.2022.8 .26.0625 Taubaté, Relator.: Donegá Morandini, Data de Julgamento: 15/02/2024, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2024)

Ante o exposto,
voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por MARIA ALICE GONÇALVES DE MORAES
, para reformar em parte a sentença em parte e
condenar o BANCO DO BRASIL S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, corrigido monetariamente a partir da data desta decisão (Súmula 362 do STJ), com incidência de juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), mantendo-se os demais termos da sentença e
NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 27/06/2025